Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que analisou aclaratórios e esclareceu acerca da correção do ajuizamento de cumprimento provisório de decisão de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso no esclarecimento quanto à determinação de emenda e possibilidade de aditamento do pedido sem aquiescência da parte contrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade.
4. Não há se falar em omissão se as alegações recursais foram analisadas de forma expressa e fundamentada.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria e analisar tema não impugnado no recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.